Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701080-78.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOCELINO FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão exarada pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700200- 0700098-61.2026.8.07.0001 proposta por JOCELINO FERREIRA ALVES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 261275772 do processo originário), em regime de plantão, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a agravante autorizasse ou custeasse a imediata internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. No agravo de instrumento interposto (ID 80185323), a agravante sustenta que a decisão recorrida deferiu indevidamente tutela antecipada para compelir a operadora de plano de saúde a custear internação hospitalar durante período de carência contratual regularmente pactuado. Afirma que, por se tratar de entidade de autogestão multipatrocinada, a GEAP não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a negativa de cobertura observou estritamente a Lei no 9.656/98, as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o regulamento do plano contratado, que limitam o atendimento, durante a carência, aos procedimentos de urgência e emergência, restritos às primeiras 12 horas, sem cobertura para internação. Pondera que o beneficiário agravado foi inscrito no plano em 10/10/2025, através de adesão on-line, no plano GEAP REFERÊNCIA VIDA II AGREGADO, sendo a carência para atendimento hospitalar até 07/02/2026. Ressalta que houve a negativa crítica impeditiva de autorização da internação que foi realizada pelo prestador Hospital Alvorada, no dia 03/01/2026, devido atendimento antes da data de fim de carência, regra no 135 - Beneficiário com carência não cumprida. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na validade das cláusulas contratuais que instituem período de carência, amplamente informadas ao beneficiário no momento da adesão, bem como na inexistência de conduta abusiva por parte da operadora. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no prejuízo financeiro grave e irreversível decorrente da imposição de custeio de internação em desconformidade com o contrato, valores que não poderão ser recuperados caso o pedido seja julgado improcedente. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que determinou o custeio da internação. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, reconhecendo-se a legalidade da negativa de cobertura durante o período de carência e afastando-se, por conseguinte, a tutela antecipada concedida na origem. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 80201348. Em contrarrazões (ID 80219358), o agravado sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto proferida em estrita observância à Lei no 9.656/98 e aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma que, diante de quadro clínico grave devidamente comprovado por relatório médico, a operadora de saúde está legalmente obrigada a autorizar e custear a internação hospitalar, inclusive em unidade de terapia intensiva, ainda que em período de carência, a qual se limita ao prazo máximo de 24 horas nos casos de urgência e emergência. Ressalta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas 597 e 302, reconhece a abusividade de cláusulas que ampliam carência em situações emergenciais ou restringem temporalmente a internação. Assevera que a probabilidade do direito decorre da legislação de regência e da prova médica contemporânea, enquanto o perigo de dano se evidencia no risco concreto à saúde e à vida de paciente idoso, com 90 anos de idade. Assevera que a tese de cobertura limitada às primeiras 12 horas carece de respaldo legal e não pode se sobrepor ao núcleo essencial do direito à saúde. Defende, ainda, a proporcionalidade das astreintes fixadas, como meio necessário à efetividade da tutela. Por fim, pugna pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos:(a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, conforme prescrição médica, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com solicitação médica. Inicialmente, cabe registrar que a relação jurídica entre o beneficiário e a entidade de autogestão que administra o plano de saúde não é considerada uma relação de consumo, o que impede a aplicação direta das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o enunciado da Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Observa-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde GEAP REFERÊNCIA VIDA II AGREGADO, com adesão pela titular do plano em 08/10/2025 (ID 80185334 dos autos de origem). No ID 80185330, a agravante junta o Regulamento GEAP Referência Vida II Agregado do plano de saúde e, nos autos de origem (ID 261272964), fora apresentada a negativa de autorização da internação por motivo de carência do agravado. No Regulamento do planto de saúde - pág. 19 e seguintes, verifica-se, quanto aos atendimentos de urgência e emergência que: (...) Art. 23 A cobertura ambulatorial do plano GEAP Referência Vida II compreende os atendimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente incluindo os critérios dispostos pela Diretrizes de Utilização (DUT), editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a, sendo realizados em regime ambulatorial ou hospitalar, observada a área de atuação e rede credenciada, para as seguintes coberturas: I. consultas médicas, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétrica para pré-natal, nas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, advertindo que áreas de atuação não são de cobertura obrigatória pela operadora de saúde conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) vigente; II. serviço de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais e/ou cirúrgicos ambulatoriais indicados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não caracterizados como internação e façam parte do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; III. cobertura de consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional de acordo com o número de sessões e Diretrizes de Utilização - DUT, estabelecidas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; IV. cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões e Diretrizes de Utilização - DUT, estabelecidas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; V. cobertura de fisioterapia listada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; VI. atendimentos ambulatoriais em ambiente hospitalar, caracterizados como de urgência ou de emergência, nos casos de cumprimento de carência, serão limitados até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento. A realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, inclusive se houver necessidade de internação, fica sob responsabilidade do beneficiário, mesmo sendo feitos na mesma unidade de prestação de serviços e em tempo inferior a 12 (doze) horas, observado: a) O atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal será garantido, sem restrições, após 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. (grifo nosso) Por seu turno, o agravado possui 90 (noventa) anos de idade e procurou o atendimento médico, em 03/01/2026, no Hospital Alvorada e, após a avaliação médica, com registro de insuficiência/descompensação hepática, derrame pleural e quadro de arritmia, fora expressamente solicitada internação em UTI pelo médico assistente, diante do risco e necessidade de vigilância/monitorização intensiva, conforme relatório médico de ID 261272963 (origem). O artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei no 9.656/98 fixa prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Além disso, o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, como restou demonstrado que o caso do agravado se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura deve ser de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do seguro. A corroborar o entendimento aqui esposado é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No sentido da obrigatoriedade de internação para os casos que impliquem risco de vida para o paciente, colaciono as ementas dos julgados desta egrégia Corte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação em unidade de terapia intensiva, bem como de exames, materiais e medicamentos necessários, diante de quadro clínico grave caracterizado como situação de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura contratual por plano de saúde, sob alegação de período de carência vigente, frente à situação de urgência médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300. 4. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas. 5. A situação clínica descrita em relatório médico configura risco imediato à saúde, com necessidade de internação em UTI para esclarecimento diagnóstico e neurovigilância, caracterizando urgência nos termos da Lei no 9.656/1998, artigo 35-C, inciso. I. 6. Cláusulas contratuais que limitam cobertura em casos de urgência não prevalecem sobre a legislação específica, sendo abusiva a negativa de cobertura. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigatoriedade de cobertura em situações de urgência, mesmo durante o período de carência contratual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 12, inc. II, alínea “a”, inc. V, alínea “c”; art. 35-C, inc. I. CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0713165-04.2023.8.07.0000, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 30.06.2023. TJDFT, AI, 0703743-05.2023.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 12.06.2023. (Acórdão 2072373, 0738299-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/01/2026.) – grifo nosso. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização com objetivo de compelir o plano de saúde a autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI pediátrica prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência. 2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar à ré autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI pediátrica, bem como a realizar os tratamentos, exames, e fornecer os materiais e medicamentos necessários. 3. Legislação - O contrato de plano de saúde se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos necessários para se deferir a tutela de urgência a fim de compelir a agravante-ré a autorizar e custear a internação em leito de UTI pediátrica da agravada-autora prescrita em regime de urgência, por ela estar em período de carência contratual. III – Razões de decidir 5. O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei no 9.656/1998, e Súmula no 597/STJ. 6. A solicitação médica de internação da autora foi em caráter de urgência, pois ela deu entrada no hospital em grave estado geral, apresentando esforço respiratório, baixa saturação mesmo com suporte de O2, ausculta pulmonar alterada, taquipneica e importante consolidação em pulmões. 7. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI pediátrica. IV - Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; Resolução no 13/1998 do Consu, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597. (Acórdão 2066210, 0733357-84.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 21/11/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRELIMINAR AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CASOS DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI 9.656/1998. SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O atendimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto recursal, porquanto a controvérsia principal persiste e demanda apreciação definitiva. A execução da tutela antecipada possui caráter precário e reversível, devendo ser confirmada ou revista pela decisão final de mérito. 2. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Já a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça assevera ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Sob estes prismas, devem ser interpretadas as limitações da Resolução 13 do Conselho Suplementar de Saúde acercada cobertura de internação durante o período de carência. 3. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, caracterizada a emergência da internação do segurado, presentes se fazem os requisitos da medida, uma vez que a recusa da cobertura não se mostra razoável diante do risco de vida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2064132, 0725910-45.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA COMPROVADA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência ou urgência. E, nos termos do enunciado da Súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Comprovado o cumprimento da carência de 24 (vinte quatro) horas após a data da contratação, assim como a situação de emergência em razão do quadro grave apresentado pela bebê de apenas 2 (dois) meses de idade, que necessitava de maior suporte ventilatório em UTI, amparada por laudo médico, constata-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na r. decisão agravada, determinando ao plano de saúde a autorização e custeio da internação da Autora, sob pena de multa diária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2059246, 0729545-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) – grifo nosso. Como já citado, a recusa de internação nas hipóteses de urgência/emergência médica, configura afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, e representa prática abusiva. Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica se encontra devidamente comprovada nos autos. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026às 17:17:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos ,9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.